Tribunal: TJDFT
Processo: 0033425-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0033425-24.2015.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: REBECA PIRES DE MIRANDA ARAUJO AGRAVADO: VALDICO LIRA DA SILVA, NICOLY LIRA DA SILVA, N. R. L. D. S., PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPACHO Intime-se o apelante, Valdico Lira da Silva, para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a petição apresentada pelos apelantes, N.R.L.D.S. e Nicoly Lira da Silva Macedo (ID 74527107). Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator